Tribunal: TJMT
Processo: 1020983-25.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020983-25.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DELEGACIA DE POLICIA DE NOVA XAVANTINA (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE NOVA XAVANTINA (RECORRENTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE NOVA XAVANTINA (REPRESENTANTE), PAULO QUIRINO FERREIRA - CPF: 042.298.561-99 (RECORRIDO), JESSE CANDINI - CPF: 591.857.401-87 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: PAULO QUIRINO FERREIRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, CP) – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI 10.826/03) – AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – INSURGÊNCIA MINISTERIAL –
PRISÃO

PREVENTIVA
– DESNECESSIDADE – AUSENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO ACAUTELAMENTO – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO
– RECURSO
DESPROVIDO
.

A prisão preventiva, ante a sua natureza excepcional, só deve ser decretada quando houver a
presença concomitante
do
fumus comissi delicti
,
constituído pela presença de elementos indicativos de autoria e comprovação da existência da ação delituosa, e do
periculum libertatis
,
consubstanciado na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou a garantia da lei penal.

O
periculum libertatis
, consubstanciado no perigo à manutenção da ordem pública, não se faz presente, sobretudo porque o recorrido não possui antecedentes criminais, possui labor lícito, tem família e residência fixa na comarca e não cometeu os delitos com violência ou grave ameaça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1020983-25.2020.8.11.0000

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: PAULO QUIRINO FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto pelo
Ministério Público
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina
, que concedeu liberdade provisória ao recorrido
Paulo Quirino Ferreira
, aplicando medidas cautelares diversas da prisão (id. 60942016).

O recorrido foi preso em flagrante delito no dia
24 de maio de 2020.

A decisão impugnada foi prolatada no dia
02 de junho de 2020
e cumprida no dia
05 de junho de 2020
.

Em suas razões recursais, a
Promotoria de Justiça
pugna pela decretação da prisão preventiva do recorrido, com fundamento na garantida da ordem pública, porquanto aduz que
“nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal se reputam adequadas e suficientes para garantia da ordem pública, mormente ante a gravidade dos delitos imputados ao Recorrido e da GRAVE AMEAÇA que praticou”
(id. 60942027).

Em contrarrazões, a defensoria pública postula o
desprovimento
do recurso.

O parecer da i. Procuradoria de Justiça é pelo
provimento
do recurso (id.
63194974
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: PAULO QUIRINO FERREIRA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público
postula a decretação da prisão preventiva do recorrido, porquanto aduz que a concessão de medidas diversas incorre em riscos à garantia da ordem social.

Conforme se evola do Auto de Prisão em Flagrante, no dia
24 de maio de 2020
, a Polícia Militar foi acionada por denúncia anônima informando que, no Bairro Montes Claros, o recorrido, em um veículo Grand Siena, de cor Branca e placa iniciando com “QBN”, apontou uma arma tipo revólver ao denunciante, em razão de desavenças no trânsito, e, logo em seguida, evadiu-se do local.

Diante disso, em diligências nas proximidades, a guarnição localizou o veículo indicado e seu proprietário, ora recorrido. Procedida à busca interna do veículo, foi encontrada uma arma de fogo tipo revólver de numeração 425587, no interior do porta-luvas, contendo 05 (cinco) munições. Em consulta ao SINARM (Sistema Nacional de Armas), foi constato que o artefato possui o registro de
“furto/roubo”.

Por isso, o recorrido foi preso em flagrante pela prática dos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo, inscritos no art. 180,
caput,
do Código Penal e art. 14 da Lei n. 10.826/2003, respectivamente.

Nada obstante,, ao apreciar o pleito de decretação da prisão preventiva formulado pelo Ministério Público, o magistrado singular entendeu que inexiste no caso em tela
periculum libertatis,
mormente porque as infrações foram praticadas sem violência ou grave ameaça e porque o recorrido é primário, possui emprego lícito, família constituída e endereço fixo na comarca.

Diante disso, o recorrido foi colocado em liberdade no dia
05 de junho de 2020
.

Com efeito, no ordenamento jurídico atual, a prisão preventiva, ante a sua natureza excepcional, só deve ser decretada quando houver a
presença concomitante
do
fumus comissi delicti
,
constituído pela presença de elementos indicativos de autoria e comprovação da existência da ação delituosa, e do
periculum libertatis
,
consubstanciado na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou a garantia da lei penal.

Além disso, por se tratar de medida excepcionalíssima, imprescindível que as medidas cautelas diversas da prisão, dispostas no art. 319 do CPP, sejam insuficientes ou ineficientes para o fim pretendido.

A respeito da matéria em debate, leciona
Renato Brasileiro de Lima
[1]
:

“O novo sistema de medidas cautelares pessoais introduzido pela Lei nº 12.403/11
evidencia que as medidas cautelares diversas da prisão são preferíveis em relação à prisão preventiva, dentro da ótica de que sempre se deve privilegiar os meios menos gravosos e restritivos de direitos funda­mentais.
Tem-se aí, na dicção de Badaró, a característica da preferibilidade das medidas cautelares diversas da prisão, da qual decorre a consequência de que, diante da necessidade da tutela cautelar, a primeira opção deverá ser sempre uma das medidas previstas nos arts. 319 e 320. Por outro lado, como reverso da moeda, a prisão preventiva passa a funcionar como a extrema ratio, somente podendo ser determinada quando todas as outras medidas alternativas se mostrarem inadequadas.
Portanto, o magistrado só poderá decretar a prisão preventiva quando não existirem outras medidas menos invasivas ao direito de liberdade do acusado por meio das quais também seja possível alcançar os mesmos resultados desejados pela prisão cautelar
”. –
destaquei.

In casu
, o
fumus comissi delicti
se mostra presente, porquanto os elementos informativos trazidos aos autos demonstram a existência do crime e apontam um prognóstico de julgamento positivo sobre a autoria criminal do recorrido.

Todavia, o
periculum libertatis,
consubstanciado no perigo à manutenção da ordem pública, não se faz presente, sobretudo porque o recorrido não possui antecedentes criminais, possui labor lícito, tem família e residência fixa na comarca e não cometeu os delitos com violência ou grave ameaça.

Ora, embora o Boletim de Ocorrência consigne que o recorrido apontou a arma ao denunciante anônimo, tal situação não é objeto do presente feito, uma vez que não há elementos probatórios mínimos capazes de apontar a existência de tal fato, mas tão somente dos tipos penais indicados pela autoridade policial, quais sejam, receptação e porte ilegal de arma de fogo.

Outrossim, as medidas cautelares impostas pelo magistrado – comparecimento perante autoridade policial ou judicial e restrição de ausentar-se da comarca ou mudar-se de endereço – se mostram suficientes para o pleito em análise, principalmente porque o recorrido encontra-se em liberdade há mais de 5 meses e não há nos autos nenhuma alteração fática que justifique a custódia preventiva do recorrido ou elemento concreto contemporâneo, a tentar contra a ordem pública, ou qualquer outro requisito do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Destarte, revela-se acertada a decisão do juízo
a quo
quanto a não subsistência de motivos para ensejar a prisão preventiva, sendo suficiente a submissão do recorrido às cautelares inscritas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo sentido, trago recentíssima jurisprudência:

“(...) A prisão preventiva, considerada “ultima ratio”, somente pode ser decretada quando expressamente justificada a sua real indispensabilidade. Mostrando-se suficientes e adequadas a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a substituição da custódia constritiva pela liberdade vinculada é medida que se impõe. (...)”
(N.U 1018270-77.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 24/10/2020)

Diante de tais considerações, em
dissonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, permanecendo a decisão guerreada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

[
1]
Lima, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. Pág. 1060.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020